Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-89.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001547-89.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDIRENE GARGARO PERES - CPF: 268.722.898-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001547-89.2025.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
VALDIRENE GARGARO PERES
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Dupilumabe 300mg, Deller 50mg, Relvar Ellipta 200/25 e Budesonida 400mcg, de uso contínuo, conforme prescrição médica, ou ao pagamento do respectivo valor em pecúnia, pelo período necessário ao tratamento da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos prescritos à parte autora, à luz do direito fundamental à saúde, bem como se é cabível a reforma da sentença que reconheceu tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5.

Eventual repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não pode ser oposta ao particular, devendo ser resolvida entre os entes federados de forma regressiva.

6.

A limitação orçamentária ou a invocação do princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito à vida e à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

7.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária aos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

2.

A organização administrativa do SUS não pode restringir o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde, cabendo aos entes públicos resolver internamente eventual divisão de encargos.

3.

A reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde quando demonstrada a necessidade do tratamento e a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG; STF, Pet 1.246 MC/SC; TJ-RS, Recurso Cível no 71009087735, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 24.04.2020; TJ-RJ, Apelação Cível no 0003436-37.2018.8.19.0064, j. 17.07.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o Estado de Mato Grosso e Município de Diamantino na obrigação de fazer consistente em fornecer os medicamentos Dupilumabe 300MG, Deller 50MG, Relvar Ellipta 200/25 e Budesonida 400MCG, de uso contínuo, conforme prescrição médica, ou seu correspondente em pecúnia, pelo período necessário ao tratamento.

O recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

A douta representante do Ministério Público, em id. 335528368 manifestou pelo parcial provimento do recurso, para: a) quanto ao medicamento Budesonida 400 mcg, por se tratar de fármaco padronizado e integrante da lista oficial de dispensação do SUS, manifestase este Órgão Ministerial pelo provimento parcial, a fim de que seja assegurado à parte autora o seu fornecimento regular, observada a responsabilidade solidária entre os entes; b) quanto aos medicamentos não incorporados na RENAME — Dupilumabe 300 mg, Desvenlafaxina (Deller) 50 mg e Relvar Ellipta 200/25 —, considerando que não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas no 1.234 e no 6, especialmente no que tange à ausência de comprovação de ilegalidade ou mora da CONITEC, à falta de evidências científicas de alto nível e à não demonstração robusta da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, opina o Ministério Público pelo não acolhimento do pedido de fornecimento desses medicamentos, nos termos da Súmula Vinculante no 61.

Em Sessão de Julgamento o representante do Ministério Publico retificou o teor do parecer escrito para manifestar pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer, aduzindo a necessidade na disponibilização dos seguintes medicamentos:
Dupilumabe 300MG, Deller 50MG, Relvar Ellipta 200/25 e Budesonida 400MCG, de uso contínuo, conforme prescrição médica, considerando sua hipossuficiência.

O parecer do NAT (Id. 196037574), foi desfavorável a concessão dos medicamentos
.

Pois bem. O pedido foi julgado procedente para condenar os entes federados, solidariamente, a concederem os medicamentos solicitados.

Diante de tal situação o recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença no sentido de que julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que não razão assiste ao recorrente uma vez que a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral. Nesse sentido já se manifestou o STF:

“
RECURSOS INOMINADOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE ESTEIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. URGÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. A legitimidade para compor o polo passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG).
Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente.
A ação busca o fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de coxartrose. No caso dos autos, a documentação juntada demonstra a urgência no procedimento. Assim, restando justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público, em detrimento de tantos outros pacientes que aguardam na fila e estão à frente da autora, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95). RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009087735 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/05/2020)
(destaquei).

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, mostrando se inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Compete à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. MUNICÍPIO DE VALENÇA E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. À luz da teoria da asserção, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a demandante imputa ao ora recorrente a responsabilidade pelo fornecimento da cirurgia. 2.
É dever constitucional dos réus contribuírem para a preservação da saúde e da vida da parte autora, sendo direito fundamental desta o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a garantir-lhe tal condição (arts. 196 e 198, ambos da CF, e art. 292 da Carta Estadual).
3.
Consoante súmula no 65 deste Tribunal de Justiça: "Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6o e 196 da constituição federal de 1988 e da lei no. 8080/90, a
responsabilidade solidária da união, estados e municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela
.
" 4. Neste contexto, irretocável a sentença ao determinar que os réus providenciem a cirurgia requerida. 5. Por fim, na esteira da jurisprudência do STJ, é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00034363720188190064, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/07/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)
. (destaquei)

Não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade da pessoa humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Dessa forma é imperioso reconhecer a solidariedade dos entes demandados e consequente procedência dos pedidos iniciais em relação a ele.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026